Tribunal: TJES
Processo: 5003011-69.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003011-69.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO ELIAS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003011-69.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO ELIAS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÕES NA FASE INQUISITIVA. OITIVA DE CORRÉU IMPRONUNCIADO COMO INFORMANTE. USO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e as qualificadoras do motivo fútil, do emprego de meio que resultou em perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No recurso, a defesa suscitou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão de alegadas contradições na investigação, nulidade da oitiva de corréu impronunciado em plenário e nulidade decorrente do uso de algemas.

No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a submissão do réu a novo julgamento, por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, além do afastamento das qualificadoras e da desclassificação para homicídio simples.

A defesa requereu, ainda, gratuidade de justiça e liberdade provisória, com ou sem cautelares diversas.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se as contradições apontadas na fase inquisitiva e a oitiva de corréu impronunciado em plenário configuraram nulidade por cerceamento de defesa; (ii) saber se o uso de algemas ensejou nulidade do julgamento; (iii) saber se a condenação pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos ou se havia lastro probatório idôneo a sustentar o veredicto; (iv) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (v) saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada em contradições surgidas na fase inquisitiva, foi afastada, porquanto o inquérito policial possui natureza informativa e não se presta, isoladamente, a embasar juízo condenatório, sobretudo quando a controvérsia é submetida ao contraditório judicial.

As oscilações verificadas na investigação não invalidam a ação penal nem o julgamento pelo Tribunal do Júri, quando há retificação em juízo e quando o acervo probatório judicializado apresenta outros elementos convergentes com a tese acusatória.

Também não se reconheceu nulidade na oitiva do corréu impronunciado, pois o equívoco inicial quanto ao compromisso foi corrigido na própria sessão, com esclarecimento de que o depoimento seria considerado como de informante, sem impugnação das partes e sem demonstração de prejuízo concreto.

A arguição de nulidade pelo uso de algemas foi rejeitada, uma vez que a defesa não demonstrou dano processual efetivo, sendo insuficiente a mera invocação abstrata da Súmula Vinculante nº 11.

No mérito, assentou-se que, no julgamento de recursos contra decisões do Tribunal do Júri, não cabe ao Tribunal togado substituir a valoração realizada pelo Conselho de Sentença, quando houver versão probatória idônea apta a sustentar o veredicto, em respeito à soberania dos veredictos.

A hipótese de anulação prevista no art. 593, III, “d”, do CPP é excepcional e exige decisão flagrantemente dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente a existência de versões divergentes ou a possibilidade de leitura defensiva da prova.

No caso, o conjunto probatório judicializado continha núcleo convergente apto a embasar a conclusão dos jurados quanto à autoria delitiva, com depoimentos que identificaram o recorrente como autor dos disparos, além de elementos corroboradores produzidos em juízo.

A circunstância de uma testemunha ter descrito o autor como o garupa, sem identificação nominal categórica, não desconstituiu a tese acusatória, por mostrar-se compatível com a narrativa acolhida pelo Júri.

A impronúncia do corréu não implica, por si só, absolvição do recorrente, pois a decisão de impronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, expressa apenas juízo de insuficiência de indícios contra determinado acusado, sem inviabilizar a persecução penal em relação a outro corréu com situação probatória distinta.

Não houve espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo, porquanto o veredicto condenatório encontrou amparo em prova judicializada idônea, não se cuidando de decisão arbitrária, mas de escolha legítima entre versões submetidas ao contraditório.

A qualificadora do motivo fútil foi mantida, porque o móvel do crime, relacionado a desavença banal acerca de um par de chinelos, mostrou-se, em tese, absolutamente desproporcional à eliminação da vida humana, não sendo a discussão prévia suficiente, por si só, para afastar a futilidade.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também foi preservada, diante dos elementos que indicaram que a vítima foi surpreendida no momento em que se voltava para ir embora, sem oportunidade de reação ou defesa eficaz.

A qualificadora do perigo comum foi mantida, porquanto os disparos foram efetuados em via pública, na presença de terceiros, com exposição de número indeterminado de pessoas a risco concreto.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, pois a defesa se limitou a alegar hipossuficiência, sem apresentação de elementos concretos mínimos aptos a demonstrar a incapacidade econômica atual, ressalvada a possibilidade de exame da exigibilidade das custas no juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento: contradições verificadas na fase inquisitiva, por si sós, não ensejam nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando superadas pelo contraditório judicial e corroboradas por prova produzida em juízo.

Tese de julgamento: a oitiva de corréu impronunciado como informante, após correção do equívoco quanto ao compromisso e sem demonstração de prejuízo, não acarreta nulidade.

Tese de julgamento: a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando o veredicto for manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se configura havendo versão probatória idônea a sustentá-lo.

Tese de julgamento: mantêm-se as qualificadoras do motivo fútil, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima quando reconhecidas pelo Conselho de Sentença com suporte em prova oral e circunstancial harmônica.

Tese de julgamento: o indeferimento da gratuidade de justiça, em sede recursal criminal, impõe-se quando ausente comprovação mínima da hipossuficiência econômica, sem prejuízo de reexame no juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Código de Processo Penal, art. 413.

Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada

Súmula Vinculante nº 11.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FABRÍCIO ELIAS DE JESUS contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Mateus, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta dos autos que o apelante foi submetido a julgamento em plenário, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a materialidade, a autoria e as qualificadoras do motivo fútil, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade no julgamento, por alegado cerceamento de defesa e por contradições existentes no acervo probatório.

Afirma que os elementos colhidos na fase investigativa teriam apresentado versões divergentes quanto à autoria dos disparos, pois, em momento inicial, a imputação recairia sobre Patrick Brites Corrêa, sobrevindo, depois, alteração da linha investigativa para atribuir a execução do delito ao apelante.

A defesa alega, ainda, que a prova oral seria contraditória, notadamente em razão das diferentes versões atribuídas às testemunhas ouvidas, sustentando que parte dos relatos não indicaria, de forma segura, Fabrício Elias De Jesus como autor dos disparos. Aduz, também, que a impronúncia do corréu Patrick Brites Corrêa evidenciaria fragilidade na imputação formulada contra o recorrente.

Sustenta, ademais, a invalidade ou a precariedade do depoimento prestado por Patrick Brites Corrêa em plenário, ao argumento de que, por ter figurado como corréu nos autos, o relato não poderia receber valor probatório equivalente ao de testemunho compromissado. Defende, ainda, a insuficiência da prova quanto às qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

Ao final, requer a anulação do julgamento, com submissão do acusado a novo júri. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito ou o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003011-69.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO ELIAS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, FABRÍCIO ELIAS DE JESUS foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Mateus, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, bem como as qualificadoras do motivo fútil, do emprego de meio que resultou em perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sobrevindo condenação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa requereu, inicialmente, gratuidade de justiça.

No mérito, sustentou nulidade por cerceamento de defesa e contradição de provas, afirmando que, em momento inicial da investigação, a testemunha preservada teria apontado Patrik Brites Corrêa como autor dos disparos, sobrevindo posterior retificação para atribuí-los a Fabrício.

Aduziu, ainda, que Adriele Xavier Julião teria afirmado apenas que o garupa sacou a arma e atirou, sem identificação categórica do apelante, ao passo que Joice Brites e Suander dos Santos o apontariam como executor.

Também invocou a impronúncia de Patrik como elemento revelador da fragilidade da imputação, questionou o valor do depoimento por ele prestado em plenário, por ausência de compromisso legal, alegou nulidade pelo uso indevido de algemas, defendeu a insuficiência probatória para a condenação, pugnou pela incidência do princípio in dubio pro reo, requereu absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, subsidiariamente novo júri, subsidiariamente ainda o afastamento das qualificadoras e a adequação para homicídio simples, com readequação da pena, além de liberdade provisória, com ou sem cautelares diversas.

A insurgência não merece acolhida.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada em contradições na investigação, não procede.

A oscilação de versões no inquérito, por si só, não invalida a ação penal nem compromete o julgamento popular quando a controvérsia é posteriormente submetida ao crivo do contraditório judicial.

O inquérito policial possui natureza informativa. Não se presta, isoladamente, a definir o juízo condenatório. No caso, a própria apelação reconhece que houve retificação do elemento informativo inicialmente colhido, e as contrarrazões e o parecer ministerial registram que a testemunha preservada reafirmou em juízo a imputação direcionada a Fabrício.

Além disso, o acervo referido pelo Ministério Público não se exaure nesse único relato, pois também menciona, como elementos confirmatórios, os depoimentos do policial civil Cláudio Caran Marely, de Leidiana Barros e de Lenilson Barros, todos em harmonia com a versão acusatória acolhida pelos jurados.

Também não prospera a alegação de nulidade decorrente da oitiva de Patrik Brites Corrêa em plenário.

A ata de julgamento é clara ao consignar que, após inicialmente compromissado, o Juiz-Presidente verificou que Patrik fora corréu nos autos e havia sido impronunciado, esclarecendo que ele não estava obrigado a responder perguntas que pudessem incriminá-lo.

Ao final, restou expressamente registrado que o teor do depoimento seria considerado como de informante, sem impugnação das partes.

Vale dizer: o equívoco inicial foi corrigido na própria sessão, com esclarecimento aos jurados e sem oposição defensiva.

Mais do que isso, não houve utilização isolada desse relato como suporte único da condenação. A própria tese ministerial, tanto nas contrarrazões quanto no parecer, assenta que a imputação encontra respaldo em prova judicializada mais ampla. Ausente demonstração concreta de prejuízo, inviável o reconhecimento de nulidade.

Igual destino merece a arguição relativa ao uso indevido de algemas. A defesa limita-se a afirmar que o apelante se apresentou espontaneamente e que não haveria justificativa para o uso da contenção.

Ocorre que a matéria já foi apreciada no feito conexo referente à prisão, tendo sido reputada necessária a utilização das algemas nas circunstâncias do caso.

De todo modo, mesmo sob a ótica estrita do recurso atual, inexiste demonstração de prejuízo processual efetivo. Em matéria de nulidades, não basta a invocação abstrata da Súmula Vinculante nº 11. Exige-se comprovação de dano concreto à defesa, o que não ocorreu.

Superadas as nulidades, passa-se ao mérito recursal propriamente dito.

A defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, ao menos, a submissão do réu a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

No julgamento dos recursos contra decisões do Tribunal do Júri, não cabe ao Tribunal togado substituir a valoração feita pelo Conselho de Sentença quando existente versão probatória idônea apta a sustentar o veredicto.

A anulação prevista no art. 593, III, “d”, do CPP tem cabimento excepcional. Exige-se que a decisão seja flagrantemente divorciada do conjunto probatório. Não basta a existência de divergência entre versões, nem a possibilidade de leitura defensiva do acervo.

E isso porque o próprio recurso revela que havia, ao menos, duas vertentes probatórias em disputa.

De um lado, a defesa procura enfatizar contradições entre o relatório policial inicial, a retificação posterior e alguns relatos testemunhais.

De outro, o Ministério Público aponta, de forma reiterada, que a testemunha preservada, ouvida em juízo, afirmou que Fabrício, na garupa da motocicleta, efetuou os disparos contra a vítima, esclarecendo a divergência surgida na fase inquisitiva.

Extraem-se dos autos, as seguintes declarações prestadas em juízo:

“que estava chegando em sua residência, quando se deparou com uma discussão, aonde estavam as partes; que nessa discussão, PATRICK estava na moto, andou um pouco mais para frente, e menos de segundos que ele subiu a ladeira um pouco para frente de WELLINTON, o FABRÍCIO deu dois disparos; que no dia tinha o Suander e a esposa da vítima, Ana Paula, que desceu pedindo socorro; que só viu a parte da discussão e disparo; que pelo que as pessoas que estavam no dia falaram, foi por causa de um furto de um chinelo; que com ela haviam mais duas pessoas, mas que na rua não tinha muitas pessoas; que na hora da discussão, estavam Suander, Ana Paula, conhecida como Paulinha, FABRÍCIO e PATRICK; que não sabe informar a parte da moto, pois quando viu, eles já estavam discutindo e quando ouviu os disparos correu; não confirmou o depoimento nas partes que inclui o nome do CAIQUE, que informa que PATRICK atirou e que eles têm participação em alguns crimes; que quem atirou foi FABRÍCIO; que não sabe quem é o filho da vítima; que não ouviu a discussão que gerou o crime; que quando desceu do ônibus e viu a discussão foi no momento exato dos fatos; que não sabe precisar a distância em que estava do crime; que FABRÍCIO estava na garupa da moto, e que PATRICK estava pilotando; que nenhum dos dois estavam com capacete; que não lembra a data e horário do crime, e que estava chegando de um evento; que não leu o que estava escrito em seu depoimento na Delegacia; que no momento dos disparos tinham Suander, a esposa, e PATRICK.
” (testemunha preservada)

“que a história do chinelo é confusa, e colheram na primeira ida ao local; que depois foi esclarecido melhor e o Delegado indiciou dois suspeitos; que o menino da moto, que estava no momento, averiguando posteriormente, ele estava no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada; que nos outros relatórios conversou com outras pessoas; que eles estavam em uma rodinha e tem um vídeo que mostra claramente a participação do atirador, sem a presença “dele”; que a motivação teria sido por uma discussão que eles tiveram, sendo que eles já tinham uma rinha há bastante tempo; que houve a questão do chinelo, só que não foi o fato determinante para que houvesse o homicídio; que eles já tinham uma “ranhura” entre eles dois anteriormente; que tem certeza do atirador e que foi ele mesmo; que o atirador tinha envolvimento com o tráfico; que PATRICK estava no local errado, na hora errada e com a pessoa errada; que fez um relatório colocando as informações que obteve; que as imagens falaram por si; que a esposa da vítima é a Paulinha e que ela não foi até a Delegacia.” (depoimento do policial civil Cláudio Caran Marely)

“que seu primo PATRICK queria evitar uma discussão entre a informante e Paulinha, esposa de Wellinton; que para evitar a briga, falou que iria buscar a kenner para ela, e no momento que ele retorna, já chega falando que ouviu a discussão entre Wellinton e FABRÍCIO, e FABRÍCIO atira na vítima; que ele estava conversando com Paulinha no momento, e quando olhou para trás “eles” estavam discutindo, não sabendo o motivo; que FABRÍCIO atirou em Wellinton; que PATRICK retorna para frente de casa; que o chinelo era do filho da informante; que estava na frente de casa e as crianças estavam ali, momento que chama o seu filho e ele diz que o filho de Paulinha furtou seu chinelo; que para evitar uma briga entre a informante e Paulinha, ele foi lá para evitar uma briga; que foi nesse momento que teve a discussão; que não sabe o porque FABRÍCIO estava nesse momento, e que quando PATRICK saiu de casa ele estava sozinho; que pelo que soube já era um problema antigo dos “dois”; que PATRICK estava com a moto da mãe da informante.
” (depoimento prestado por Joice Brites dos Santos)

A circunstância de Adriele Xavier Julião ter descrito o autor como o garupa, sem identificação nominal categórica, não invalida a condenação.

Tal elemento, longe de desconstituir a tese acusatória, mostra-se até compatível com a narrativa acolhida, segundo a qual Fabrício ocupava a garupa e Patrik conduzia a motocicleta.

O ponto central, portanto, não era a existência de uniformidade absoluta entre todos os depoimentos, mas sim a presença de núcleo convergente suficiente a amparar a escolha dos jurados. E esse núcleo, segundo os elementos acessíveis, existia.

A impronúncia de Patrik também não conduz, por si, à absolvição de Fabrício.

A impronúncia exprime juízo de insuficiência de indícios contra determinado acusado na fase do art. 413 do CPP. Não importa afirmação positiva de inocência, muito menos inviabiliza a persecução em relação a corréu cuja situação probatória se mostre diversa.

No caso, a sentença rememora que patrik foi impronunciado por ausência de indícios de autoria, enquanto Fabrício foi pronunciado e, posteriormente, condenado pelo Tribunal do Júri. Não há incompatibilidade lógica entre essas conclusões, sobretudo quando a linha acusatória final passou a atribuir a Fabrício a execução dos disparos.

A invocação do princípio
in dubio pro reo
também não altera esse panorama.

Esse postulado rege o juízo condenatório quando o conjunto probatório se mostra insuficiente à formação de certeza.

Aqui, contudo, o ponto processual relevante é outro: verificar se o veredicto condenatório encontra amparo em prova judicializada idônea.

E a resposta, diante do conteúdo recuperado dos autos, é positiva. Havia lastro probatório mínimo e consistente para que o Conselho de Sentença acolhesse a versão acusatória. Não se cuida de decisão arbitrária, mas de escolha entre versões submetidas ao crivo do contraditório.

Passo, então, ao exame das qualificadoras.

Quanto ao motivo fútil, a defesa sustenta que a discussão anterior afastaria a desproporção característica da qualificadora. A tese não convence.

Conforme apurado nos autos, o móvel do crime decorreria de desentendimento relacionado a um par de chinelos da sobrinha de Patrik, supostamente furtado, girando em torno de discussão banal.

Em tese, motivo ligado a desavença dessa natureza, absolutamente desproporcional à eliminação da vida humana, é apto a caracterizar a qualificadora.

A circunstância de ter havido discussão prévia não descaracteriza, automaticamente, a futilidade.

Ao contrário, pode apenas compor o contexto em que a reação homicida se revelou flagrantemente excessiva em relação à causa do conflito.

Reconhecida pelos jurados, com suporte em prova oral e circunstancial, não há razão para afastá-la.

No que se refere ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a defesa alega que Wellington estava em discussão acalorada e, portanto, não teria sido surpreendido.

Também aqui o conjunto acessível aponta em direção diversa.

As imagens captadas por câmera próxima ao local demonstraram que a vítima foi atacada quando se encontrava a caminho para devolver as sandálias, sendo surpreendida pelo executor, que sacou arma de fogo e efetuou disparos no momento em que o ofendido se voltava para ir embora, sem chance de defesa.

A sentença, por sua vez, ao valorar negativamente a culpabilidade, menciona disparos múltiplos, repentinamente efetuados e atingindo a cabeça da vítima, com efetiva dificuldade ou impossibilidade defensiva.

Embora essa fundamentação não possa ser usada para agravar a pena-base em duplicidade com a qualificadora, ela revela o suporte fático que embasou a soberana conclusão do Júri. Não se verifica, portanto, dissociação manifesta entre o reconhecimento da qualificadora e a prova dos autos.

No tocante ao perigo comum, a defesa afirma que a ação teria sido dirigida especificamente à vítima, sem exposição generalizada da coletividade.

O argumento igualmente não prospera.

Destaca-se dos autos que os disparos foram efetuados em via pública, na presença de diversas pessoas próximas, causando perigo comum, conforme reconhecido pelos jurados.

Se o meio executório empregado, em contexto de circulação de terceiros, expôs número indeterminado de pessoas a risco concreto, mostra-se juridicamente possível a manutenção da qualificadora.

Por fim, o pedido de gratuidade de justiça também não comporta acolhimento nesta via, tal como formulado.

A defesa limitou-se a alegar desemprego e impossibilidade de arcar com custas, sem apresentação de elementos concretos mínimos aptos a demonstrar hipossuficiência econômica atual. Ademais, em sede criminal, a imposição de custas segue regime próprio, e eventual análise de exigibilidade pode ser realizada no juízo da execução, à vista da situação econômica efetiva do condenado.

Ante o exposto, rejeito as preliminares, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.